Tribunal: STF
Processo: HC 80802
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-24
Data de publicação: 2001-04-24

Ementa:
EMENTA:  Habeas corpus - Constrangimento ilegal - Ato
de Juiz de Direito no âmbito de Juizado Especial Criminal -
Incompetência do Supremo Tribunal Federal - Não conhecimento.
 Transação penal descumprida - Conversão de pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade - Ofensa aos
princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório - Precedentes: RE nº 268.320 e HC nº 79.572.
A jurisprudência do STF, favorável ao paciente, a
celeridade deste remédio heróico e a ausência de precedente desta
Corte quanto à questão da competência, recomendam a concessão da
ordem.
Habeas corpus concedido de ofício.